Tribunal: TJES
Processo: 0006998-65.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006998-65.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – INAPLICABILIDADE – ESCOPO DO CONTRATO.

1. A lista de serviços tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a despeito de taxativa, admite interpretação extensiva a fim de permitir a incidência da mencionada exação sobre serviços correlatos àqueles expressamente previstos. Precedentes.

2. Afigura-se equivocado o enquadramento do serviço tributado pelo Fisco Municipal, razão pela qual o auto de infração impugnado padece de nulidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006998-65.2018.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, postulando seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 21/2016, desconstituindo o débito fiscal no valor de R$ 234.876,98 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Pela sentença de fls. 655/657, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs o recurso de apelação de fls. 658/666, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) a Apelada classificou, equivocadamente, o serviço tributado nos termos dos itens 05.01 e 30.01, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011; (2) os serviços realizados são de monitoramento de bens e pessoas, enquadráveis no item 11.02, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011; (3) a taxatividade do rol de serviços elencados na lista anexa à Lei Complementar Municipal não permite o emprego da analogia, porém, é possível fazer-se interpretação extensiva das palavras lá inseridas, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e (4) há de se observar a verdadeira natureza dos serviços prestados para fins de enquadramento e não os aspectos formais do negócio jurídico.

Embora devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Apelante lavrou o Auto de Infração nº 21/2016 (fls. 51) sob a justificativa de que a Apelada deixou de recolher parte do ISSQN referente aos serviços tomados da empresa CTA SERVIÇOS EM MEIO AMBIENTE LTDA., no período de 2012 a 2015, uma vez que recolhido pela alíquota de 2% (dois por cento), quando o correto seria a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento), pois os serviços prestados enquadram-se no item 11.0, subitem 11.02, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011.

A Apelada, por sua vez, sustenta que o serviço que ensejou o recolhimento do ISSQN se enquadra nos itens 05.01 e 30.01, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011.

Acerca da matéria, é cediço que a interpretação extensiva, cuja aplicação é admitida no âmbito da legislação tributária, não se confunde com a analogia para fins de cobrança de tributo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre este tema, conforme ilustra o julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 724.111, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que “
a
lista de serviços tributáveis pelo ISS, a despeito de taxativa, admite a interpretação extensiva intra muros, qual seja, no interior de cada um de seus itens, permitindo a incidência da mencionada exação sobre serviços correlatos àqueles expressamente previstos na aludida lista de serviços
”.

Nesta mesma direção é o julgamento do recurso especial nº 1.111.234, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Eliana Calmon:

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

O Apelante aduz em suas razões recursais que se pode enquadrar os serviços de “
monitoramento de encalhes, atendimento veterinário e necropsia de aves, quelônios e mamíferos marinhos
” ao já mencionado subitem 11.02, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 010/2011, notadamente porque o termo “semoventes”, previsto no referido subitem, engloba os animais silvestres, contrariamente ao que consignado no laudo pericial.

“11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.”

Ocorre que a redação do referido subitem 11.02, tal como mencionado pelo Apelante, decorreu de alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 46/2017, portanto, posterior ao período dos serviços indicados no auto de infração, lavrado (o auto de infração) em 01.07.2016.

Com efeito, na ocasião em que lavrado o auto de infração impugnado, a redação do subitem 11.02 era a seguinte:

“11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.”

Nesta senda, não se afigura possível que a interpretação extensiva ampliasse, sobremaneira, a incidência do ISSQN para serviço envolvendo monitoramento de semoventes, eis que o subitem 11.02, por ocasião da lavratura do auto de infração impugnado, referia-se apenas a monitoramento de “bens e pessoas”.

Não bastasse isso, forçoso concluir que o serviço prestado pela Apelada, efetivamente, insere-se nos subitens 05.01 e 30.01, da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011, os quais atraem a incidência do ISSQN na base de 2% (dois por cento):

"5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.01 - medicina veterinária e zootecnia.

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 - serviços de biologia, biotecnologia e química.

O escopo do contrato firmado entre a Apelada e a empresa CTA SERVIÇOS EM MEIO AMBIENTE LTDA. é, precisamente, o resgate, a reabilitação, a necrópsia e a produção de relatórios, mediante a captura de aves, quelônios e mamíferos marinhos debilitados ou mortos encontrados nos trechos de praia monitorados.

Neste contexto, e na mesma linha da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, tenho que o monitoramento das praias, diferentemente da tese sustentada pelo Apelante, não é o objeto do contrato, mas o meio pelo qual se consegue realizar o resgate, reabilitação de animais debilitados ou necrópsia de animais mortos, para posterior produção de relatórios utilizados pela Apelada nos mais variados mecanismos de controle ambiental.

Confira-se, neste passo, a conclusão consignada pelo perito no laudo pericial:

“CONCLUSÃO

Em adição aos comentários acima, inspecionamos todas as Nfe autuadas pelo Fisco Municipal, da Empresa Contratada pela Autora às fls. 449/486 e todas continham a mesma descrição de prestação de serviços de ‘Monitoramento de encalhes, atendimento veterinário e necrópsia de aves, quelônios e mamíferos marinhos no Município de Linhares’ não se enquadrando na tipificação do item da Lei Complementar Municipal de Linhares em seu item 11.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 20.06.23.